Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. REGRA GERAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

2. Tem-se a incidência da prescrição decenal (art. 205, do Código Civil) nos casos de responsabilidade civil decorrente de inadimplemento de contrato de compra e venda.

3. “A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual”. Precedente STJ (EREsp 1281594/SP. Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES. Relator(a) p/ Acórdão: Ministro FELIX FISCHER. CORTE ESPECIAL. Data do Julgamento: 15/05/2019. DJe de 23/05/2019).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.